Tribunal: TJSP
Processo: 0008608-18.2024.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame. Decisão que indeferiu pedido de cancelamento da multa e de extinção da punibilidade, alegando hipossuficiência financeira. A defesa argumenta que o valor da multa está abaixo do limite mínimo exequível e que a hipossuficiência é presumida, conforme revisão do Tema Repetitivo no 931 do

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame. Decisão que indeferiu pedido de cancelamento da multa e de extinção da punibilidade, alegando hipossuficiência financeira. A defesa argumenta que o valor da multa está abaixo do limite mínimo exequível e que a hipossuficiência é presumida, conforme revisão do Tema Repetitivo no 931 do STJ. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de cancelamento da pena de multa ou extinção da punibilidade devido à hipossuficiência econômica do sentenciado, à luz da legislação estadual e do entendimento jurisprudencial. III. Razões de Decidir. 3. A execução da multa penal é de rigor, mesmo que considerada dívida de valor, não perdendo seu caráter penal. A Lei Estadual no 14.272/2010 não se aplica à execução penal, não impedindo a atuação do Ministério Público. 4. A extinção da punibilidade pela hipossuficiência econômica depende do cumprimento prévio da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o que não ocorreu no caso do sentenciado, que ainda cumpre pena. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o cancelamento da multa e a extinção da punibilidade. Tese de julgamento: 1. A execução da multa penal é obrigatória, independentemente do valor, não se aplicando a Lei Estadual no 14.272/2010. 2. A extinção da punibilidade por hipossuficiência econômica requer o cumprimento prévio da pena privativa de liberdade. Legislação Citada: Código Penal, art. 51; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência Citada: STF, ADI no 3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/12/2018; STJ, REsp n. 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0000318-90.2021.8.26.0278, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 31/07/2024.